Tribunal: STF
Processo: AI 743212
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. DESCARACTERIZAÇÃO.



    TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA (SUBSTITUTA) E A BASE CALCULADA (SUBSTITUÍDA). REGIME DE COMPENSAÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    As orientações firmadas nas Súmulas 280 e 283/STF são inaplicáveis ao caso em exame, na medida em que a questão central decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo refere-se ao direito de preferencial e imediata restituição do ICMS recolhido no regime de substituição tributária, bastando a constatação da diferença entre a base de cálculo presumida e a base de cálculo efetiva.



    A matéria relativa ao regime de compensação é ancilar, dependente da resolução da questão principal. Correta a aplicação do art. 543-B do CPC.



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.